Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700319-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO GLOBAL EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO GLOBAL EIRELI – ME contra decisão proferida nos autos do processo 0711406-88.2022.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a autorização judicial provisória e excepcional para continuidade de suas atividades de ensino, até o julgamento da lide. Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, vi que o processo originário, objeto do presente agravo de instrumento, recebeu sentença, em 13/06/2022, julgando improcedentes os pedidos formulados. Eis o teor da sentença: I. Relatório Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). II. Fundamentação 1. A autora, Escola Aussie School ltda, pede a declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu o credenciamento e seja determinada a emissão de competente licença/alvará a fim de que a instituição de ensino possa ser credenciada, bem como a condenação do réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais. 2. Do documento de ID 116955019, verifica-se que o credenciamento foi negado porque as licenças da Vigilância Sanitária estavam vencidas (para a educação infantil – pré-escola e ensino fundamental) e foi indeferida para a educação infantil-creche. Ademais, havia pendências junto à Defesa Civil quanto ao laudo de segurança e estabilidade, carta de habite-se e vistoria do contador. 3. Observa-se do ID 123005166 que a autora foi por diversas oportunidades, ao longo de quase um ano, intimada a sanar as pendências indicadas pelo requerido e, embora no corpo de algumas notificaçóes estivesse constando o e-mail anterior (aussie.parksul@gmail.com), houve o encaminhamento ao e-mail do mantenedor (vide ID 123005165 - Pág. 9) e ao e-mail institucional principal (secretaria.aussieschool@gmail.com), vide ID 123005165 - Pág. 11 e 14 e ID 123005166 - Pág. 3. Portanto, a autora estava ciente das pendências. 4. No que tange ao licenciamento da Vigilância Sanitária, verifica-se que foi indeferido, no dia 09/12/2021, porque a autora não apresentou o Projeto Básico de Arquitetura analisado e aprovado pela Vigilância Sanitária, ao contrário do que foi relatado pela demandante no ID 116955000. 5. Considerando a inércia da autora em sanar as pendências indicadas em tempo hábil, não há de se falar em nulidade do ato de indeferimento. Por consequência, o pedido indenizatório resta prejudicado. III. Dispositivo Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários (art. 55 da Lei no 9.099/95). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Pedro Matos de Arruda Juiz de Direito Substituto Assim, pelo teor da sentença acima, verifica-se que a parte agravante, caso queira, deve-se valer de outro recurso cabível para impugnar a sentença ora publicada, de forma que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da publicação de sentença no juízo de origem, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022 20:22:57. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator